Tribunal: TJDFT
Processo: 0715655-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715655-76.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: F &amp; C EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE MERCADO. IMÓVEL. TESE No 1.113 DO C. STJ. DIVERGÊNCIA FISCO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. ART. 148, CTN. NÃO VERIFICADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRINCÍPIO DA BOAFÉ. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da r. sentença quando o próprio recorrente expressamente informou nos autos acerca da desnecessidade de produção de outras provas. 2. O Imposto sobre Transmissão Inter Vivos encontra-se disciplinado no art. 156 da Constituição Federal, sendo de competência Municipal e do Distrito Federal nas hipóteses de transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários entre vivos. 3. A respeito do tema, o c. STJ fixou as seguintes teses em sede de recurso especial repetitivo: “Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. (STJ, REsp: 1937821 SP 2020/0012079-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022). 4. Assim, a base de cálculo do referido imposto deverá se pautar no valor da transação imobiliária declarada pelo contribuinte como sendo o valor médio de mercado do bem, em razão do princípio da boa-fé, só podendo ser afastada a presunção de veracidade mediante a instauração de processo administrativo tributário para apurar o valor devido, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 5. No particular, não há demonstração da instauração de processo administrativo destinado à verificação do valor de mercado do bem, de modo que deve prevalecer o montante indicado pelo contribuinte. 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 148 do CTN, sustentando que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor venal do bem, avaliado pela Administração Pública, não ficando adstrito ao valor arbitrado pelos particulares/contribuintes, nos negócios de transmissão da propriedade do bem. Aduz que cabe ao contribuinte impugnar o lançamento ocorrido de ofício, não havendo que se falar em instauração de processo administrativo fiscal para provar que a base de cálculo (valor venal) não corresponderia na espécie ao valor da operação de venda. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, repisa os argumentos expostos no especial e aponta transgressão ao artigo 156, inciso II, da CF, afirmando a legalidade da base de cálculo apurada pela Administração Pública distrital. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 148 do CTN, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.937.821/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 3/3/2022 (tema 1.113), concluiu que “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. De outro lado, o recurso extraordinário merece trânsito no tocante à apontada transgressão ao artigo 156, inciso II, da CF. Ressalte-se que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Logo, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030